Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EFEITOS DA REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – O efeito da revelia, de veracidade dos fatos articulados na inicial, não se opera na presente ação de guarda e regulamentação de visitas, por versar sobre direito indisponível, arts. 344 c/c 345, inc. II, do CPC.
II – Ocorreu cerceamento de defesa, indevido o julgamento antecipado da lide, pois há fatos indispensáveis a serem elucidados para julgamento do regime de guarda da menor e a regulamentação de visitas, de maneira a resguardar o melhor interesse da criança, com apenas 4 anos e três meses de idade. A resolução da lide carece da devida instrução probatória. Nulidade do processo a partir da fase instrutória.
III – Apelação das rés provida.